Tribunal: TJES
Processo: 5022506-09.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022506-09.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROSELIENE MARY ZIPPINOTTE VIONET
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5022506-09.2022.8.08.0035

O
RIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
ROSELIENE MARY ZIPPINOTTE VIONET

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO SALARIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL CONDICIONAL E EVENTUAL. VIOLAÇÃO AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e adicional de terço de férias de acordo com a base de cálculo prevista na Constituição Federal, caso esteja sendo descumprida. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, entendo que merece acolhida a preliminar de nulidade da sentença arguida pela Recorrente. Efetivamente, o douto Juízo de origem foi omisso, na sentença, ao examinar o pleito autoral, limitando-se a determinar genericamente o seguinte: “
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, para CONDENAR o Requerido, Município de Vila Velha, a realizar o pagamento do 13o (décimo terceiro) salário e do adicional de 1/3 de férias da parte requerente, com base em sua remuneração integral/total do mês de dezembro de cada ano ou do mês correspondente ao período de férias, respectivamente,
caso esteja utilizando base de cálculo diversa à da Constituição Federal.
CONDENO ainda o requerido a realizar o pagamento de eventuais diferenças salariais, as quais deverão ser apuradas/calculadas, por ocasião da liquidação da sentença (fase de cumprimento de sentença), devendo ser observada a prescrição quinquenal em relação as parcelas vencidas.
”.

(3). É possível notar que o aludido tópico da sentença é eventual ou condicional, o que é vedado patentemente pelo art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional
”.

(4). Sobre o tema, este egrégio TJES já se manifestou no sentido de que “
De acordo com o parágrafo único, do art. 492, do CPC/2015, a sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Assim, a sentença não pode estar condicionada a evento futuro e incerto
” (TJES; Apl 0016167-16.2012.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 20/03/2018; DJES 28/03/2018).

(5). Quanto ao ponto, ainda, pertinente destacar o seguinte julgado do E. TJES: “
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IRREGULAR PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – OMISSÃO DA SENTENÇA NO JULGAMENTO DA RECONVENÇÃO –
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL CONDICIONAL E EVENTUAL – VIOLAÇÃO AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
– RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Na contestação, o Banco afirmou que a contratação foi legítima, não havendo que se falar em declaração de sua inexistência e na condenação à repetição de indébito e à indenização por danos morais. Contudo, para o caso de procedência do pedido inicial, apresentou reconvenção, pedindo que a consumidora seja condenada à devolução do valor que, supostamente, foi depositado em sua conta a título de empréstimo consignado, para que não haja enriquecimento ilícito; 2. Embora tenha reconvindo, o Banco não recolheu as custas iniciais pertinentes, devendo ser oportunizado o saneamento do vício; 3.
Para além disso, o douto Juízo de origem foi omisso, na sentença, ao examinar o pleito reconvencional, limitando-se a determinar genericamente o seguinte: “O autor deverá proceder a restituição do montante eventualmente disponibilizado em sua conta, a título de empréstimo consignado, ficando desde o requerido autorizado a cobrar tais valores, desde que comprove que o crédito de fato foi efetuado em conta corrente de titularidade e de uso do autor”. O aludido tópico da sentença é eventual ou condicional, o que é vedado patentemente pelo art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual “A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”
; 4. Sentença anulada de ofício. Recursos prejudicados.”
(TJES; Apl 0004516-70.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 01/02/2024).

(6). Dessa forma, compreendo que a sentença padece de nulidade, tendo em vista que consignou a condenação imposta à situação genérica e condicional (inclusive com apuração de matéria de fato em fase de cumprimento de sentença), razão pela qual deve ser anulado o
decisum
objurgado.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que sejam devolvidos os autos ao douto Juízo de origem, a fim de que seja regularmente julgado o feito, com devida e definitiva apreciação do pleito autoral.

(8).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto r
edigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)